Tribunal: TJDFT
Processo: 0740611-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. SUPOSTO OFENSOR ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento interposto pelo MPDFT contra decisão que indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas em favor da suposta vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, a ensejar o deferimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Considerando que o fato atribuído ao suposto agressor ocorreu há cerca de nove meses e não há, desde então, qualquer indício de reiteração de condutas, afasta-se a contemporaneidade necessária ao deferimento das medidas cautelares requeridas.
4. Não restando demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade física, psíquica, sexual e patrimonial da suposta vítima, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1972107, 0750709-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1965628, 0741999-80.2024.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.